Tribunal: TJMT
Processo: 1036210-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036210-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DIAS FERREIRA - CPF: 052.080.291-89 (PACIENTE), Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Juína/MT (IMPETRADO), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), AMAURI ZOPELLARO JUNIOR - CPF: 054.746.841-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 061.495.551-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MISSIEL RIBEIRO FEITOSA - CPF: 060.040.941-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAFAEL DOS SANTOS BARRETO - CPF: 057.975.681-52 (VÍTIMA), LUAN REBERT DA SILVA SANTOS - CPF: 060.879.881-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado, na forma consumada e tentada, pertencimento à organização criminosa e corrupção de menor. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado, na forma consumada e tentada, integração de organização criminosa e corrupção de menor, com o fito de ver revogado o claustro cautelar, bem como reconhecida a nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, durante a qual, alegadamente, teriam sido também violados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) verificar a alardeada violação ao contraditório e à ampla defesa, no curso das investigações; (ii) examinar a suscitada inidoneidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado em desfavor do paciente, na fase extrajudicial; e (iii) aferir a legalidade da prisão preventiva, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. De acordo com a remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, o inquérito policial, procedimento meramente informativo, administrativo e pré-processual, não se submete ao crivo do contraditório, nem garante ao suspeito o amplo exercício da defesa.

4. No que concerne à tese de nulidade do procedimento de reconhecimento extrajudicial realizado
in casu
, é
cediço que não se presta o remédio heroico à desconstituição de elemento informativo, com revolvimento do arcabouço-fático probatório, sob pena de indevida incursão no mérito dos autos originários, bem como em vista da inadequação do rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
para tanto.

5. Ainda que assim não o fosse, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende ser possível
a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal; sendo certo, nesse cenário, que se encontram presentes demais indícios de autoria delitiva na hipótese, a satisfazer
a exigência do art. 312 do CPP.

6. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

7.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas, em tese, perpetradas pelo paciente, por se tratar de crimes de homicídio qualificado, na forma tentada e consumada, cometidos em via pública, por meio da realização de diversos disparos de arma de fogo contra os ofendidos, no aparente intento de se assegurar o monopólio da facção criminosa Comando Vermelho sobre o tráfico de drogas no Município de Juína/MT, contando a empreitada, ainda, com o auxílio de adolescente; circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade da prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
h
abeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menor e integração de organização criminosa, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e a necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 149.526/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1036210-16.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUÍNA

IMPETRANTE:

Dr. MICHAEL MENEZES MACHADO

PACIENTE:

CARLOS EDUARDO DIAS FERREIRA

RELATÓRIO

EXEMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002234-40.2024.8.11.0025 (PJe), pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 121, §2o, I, III e V do Código Penal
; pelo
art. 121, §2o, I, III e V c/c art. 14, II, do Código Penal
; e pelo
art. 244 do ECA.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi recolhido cautelarmente ao cárcere em
13/09/2024
, pela suposta prática dos crimes supramencionados.

Nesse contexto, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com arrimo na tese de que o paciente
não teria qualquer envolvimento com os delitos sob apuração
, tendo sido enredado nas investigações com esteio em
reconhecimento pessoal eivado de nulidade
, por ter sido feito por testemunha de confiabilidade reduzida, que presenciou os fatos, na data, sob condições adversas; ao que acrescenta a arguição de
violação aos direitos ao contraditório e à ampla defesa
, por ter sido o processo que culminou na prisão do paciente conduzido
sem a sua participação
, em ofensa ao que dispõe o art. 5o, LV, da Constituição Federal, bem como o art. 261 do CPP.

Adicionalmente, defende o signatário desta ordem que se cuida de paciente que ostenta
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não tendo, ademais, oposto qualquer
resistência à prisão
quando do cumprimento do mandado expedido em seu desfavor, em razão do que argumenta que sua liberdade não se traduz em
risco ao processo ou à ordem pública
, estando
ausentes
, portanto, os
pressupostos e requisitos da prisão preventiva
.

Com arrimo nessas assertivas, postula o d. impetrante a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, almeja a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 259385184 e ss.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
259615681), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 260566185.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 263781274).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos n. 1002234-40.2024.8.11.0025, em
30/07/2024
, a d. autoridade policial representou pela decretação da
prisão preventiva
do paciente
CARLOS EDUARDO DIAS FERREIRA
, por seu envolvimento, em tese, com os crimes de
homicídio qualificado
perpetrados contra as vítimas
Luan Rebert da Silva Santos
e
Bruno Rafael dos Santos Barreto
, este último na modalidade tentada, bem assim, com o crime de
tráfico de drogas
.

Em
13/08/2024
, após manifestação favorável do
parquet
, a d. autoridade judiciária
decretou a prisão preventiva do paciente
, bem como deferiu os pedidos de
busca e apreensão
e
afastamento do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos
, que haviam sido formulados pela d. autoridade policial, vindo ainda a deferir o pedido ministerial de
bloqueio das contas bancárias
do paciente.

Em
13/09/2024
, deu-se cumprimento ao correspondente mandado de prisão de
CARLOS EDUARDO DIAS FERREIRA.

Posteriormente, em
27/09/2024
, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face do paciente e dos corréus
Adailton Oliveira de Arruda, Amauri Zopellaro Junior
e
Missiel Ribeiro Feitosa
, dando-os como incursos nas sanções do
art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013
; do
art. 121, §2o, I, III e V do Código Penal
; do
art. 121, §2o, I, III e V c/c art. 14, II, do Código Penal
; e do
art. 244 do ECA
, além,
especificamente no caso do acusado
Amauri
, do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, e do
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
.

Colhe-se da denúncia que, em período impreciso, mas certo de que no primeiro semestre do ano de 2024, em Juína/MT, os denunciados
integraram/promoveram a organização criminosa Comando Vermelho
, com
emprego de arma de fogo
e
participação do adolescente
K. T. G
.
, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Conforme o
parquet
, tratam-se os acusados de integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, que possui o objetivo de disputar o
monopólio do tráfico de drogas
na região de Juína/MT com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), por meio do
assassinato de seus concorrentes
, para que todo o entorpecente comercializado na região seja fornecido exclusivamente pela citada organização criminosa.

Para esse desiderato,
Missiel
lidera a organização do interior de estabelecimento penitenciário, enquanto atuam os demais acusados e o adolescente
K. T. G
. por meio de ordens e orientações encaminhadas por WhatsApp, sobre a guarda de armas de fogo e execução de rivais da organização criminosa.

Nesse sentido, de acordo com a narrativa ministerial contida na denúncia, o paciente
CARLOS EDUARDO
atua como executor de crimes de homicídio contra integrantes/simpatizantes do PCC, “cabriteiros” ou meramente aqueles que desatendem às regras da organização criminosa Comando Vermelho, enquanto os demais,
Adailton
e
Amauri
, além de executores, atuam também, respectivamente, como guardião das armas de fogo do grupo e lojista.

Destaca o i. órgão ministerial que o crime de organização criminosa envolve o emprego de
arma de fogo
, utilizada na tentativa de execução de
Bruno Rafael dos Santos Barreto
e na execução de
Luan Rebert da Silva Santos
, crimes que também contaram com a participação do adolescente
K. T. G
. que, com os denunciados, integrou a referida facção criminosa como executor.

Nesse contexto, em
26/07/2024
, durante a madrugada, na Avenida Perimetral, nas proximidades do Colégio Salesiano São Gonçalo, em Juína/MT, os denunciados e o adolescente
K. T. G.
, em união de desígnios e
no âmbito da Organização Criminosa Comando Vermelho
, por
motivo torpe
, mediante
perigo comum
e para
assegurarem vantagem em outro crime
,
mataram
Luan Rebert da Silva Santos
, ao efetuar diversos disparos de arma de fogo contra ele, que foram a causa de sua morte; além disso, nas mesmas circunstâncias,
tentaram matar
Bruno Rafael dos Santos Barreto
, ao efetuar diversos disparos de arma de fogo contra ele, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade deles, visto que a vítima correu e se abrigou em um cômodo da Associação Ministério da Esperança.

Verte da exordial acusatória que, para tanto,
Missiel
, do interior da Penitenciária de Rondonópolis, havia ordenado e orientado, por meio de mensagens no WhatsApp, a execução das vítimas, para a qual concorreram os demais corréus e o adolescente
K. T. G.
, por meio do emprego de arma de fogo.

Ainda conforme o
parquet
, os crimes foram praticados como demonstração de força e poder, com o objetivo de impingir medo a toda a sociedade, a revelar seu

motivo torpe; além disso, a conduta dos denunciados resultou em perigo comum, haja vista os inúmeros disparos de arma de fogo efetuados em via pública, tendo os réus, ainda, praticado os delitos com o fito de assegurar a vantagem no crime de tráfico de drogas.

Ademais, na mesma data, horário e local, os denunciados
corromperam o menor
K. T. G
.
(que se encontrava com 17 anos de idade à época dos fatos, porquanto nascido em 23/03/2007), ao com ele praticar os homicídios qualificados tentado e consumado.

Por fim, na data de
26/07/2024
, no período vespertino, na Rua Nova Granada, n. 204, Módulo 6, em Juína/MT, o corréu
Amauri
teve em depósito/guardou substância entorpecente
, consistente em cerca de 30g (trinta gramas) de cocaína e 98g (noventa e oito gramas) de maconha, que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além disso, nas mesmas circunstâncias,
Amauri
possuiu/manteve sob sua guarda aram de fogo e munições de uso permitido
, quais sejam, 1 (um) revólver de calibre .22, 3 (três) munições de calibre .22 e 1 (uma) munição de calibre .38, todos em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, todos eficientes para disparo.

Diante de informações de que
Amari
estaria em posse de veículos utilizados para a prática dos crimes de homicídio, a Polícia Civil logrou êxito em localizar o seu endereço, ocasião em que o denunciado, ao visualizar os policiais, tentou empreender fuga, porém foi contido. Ato contínuo, realizadas buscas junto a residência, foram encontrados os materiais ilícitos descritos alhures.

Nesse cenário, recolhido o paciente provisoriamente ao cárcere desde
13/09/2024
, por seu suposto envolvimento com esses fatos, insurge-se o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa

De proêmio, sustenta o d. impetrante a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente de
violação ao contraditório e à ampla defesa
, por não ter sido o paciente, desde o início das investigações que culminaram em sua prisão,
intimado
para os atos processuais conduzidos no curso das diligências investigativas, sendo convocado para prestar depoimento perante a d. autoridade policial apenas
posteriormente à sua prisão
.

A razão não lhe assiste, afinal, conquanto o
art. 5o, LV, da Constituição Federal
, assegure aos acusados, em geral, o contraditório e a ampla defesa, é assente o entendimento de que o inquérito policial constitui
procedimento administrativo e inquisitivo
, em que os princípios da ampla defesa e do contraditório
não são aplicados tal qual na fase judicial
.

Em outras palavras, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
[...]
considerada a natureza jurídica do inquérito policial de procedimento investigatório inquisitivo, não se identifica violação à ampla defesa, porquanto eventuais máculas porventura existentes no inquérito não se comunicam para a ação penal, na qual será exercido o contraditório perante a autoridade judicial competente, conforme preceitua o devido processo legal
” (AgRg no RHC n. 149.526/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). — Destaquei.

Dessa forma, em vista da natureza
administrativa
e
inquisitiva
do inquérito policial, não se aplicam a esse procedimento os princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
, os quais deverão ser observados fielmente, por sua vez, no curso de eventual futura ação penal, perante o d.
juízo natural da causa
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“[...] 1. De acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores,
o inquérito policial, procedimento meramente informativo, pré-processual, não se submete ao crivo do contraditório, nem garante ao suspeito o amplo exercício da defesa
”.

(HC n. 687.284/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 23/11/2021). — Destaquei.

“[...] II – Os fundamentos expostos pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça para denegar a ordem e julgar legítimos os atos praticados pela Autoridade policial
alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria
, no sentido de que,
por se tratar de procedimento informativo de natureza inquisitorial destinado precipuamente à formação do opinio delicti, o inquérito não prevê contraditório
”.

(RHC 171571 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179

DIVULG 15-08-2019

PUBLIC 16-08-2019). — Destaquei.

Ademais, consoante pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, em se tratando de
prisão cautelar
, dada a urgência ou o risco de ineficácia da medida, é plenamente admissível o
contraditório diferido
, sem risco de ofensa ao que dispõe o
art. 282, §3o, do Código de Processo Penal
,
ex vi
do STJ - AgRg no RHC n. 195.045/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.

Por conseguinte, de todo descabida a arguição de constrangimento ilegal por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa no curso das investigações, pelo que passo a apreciar as teses remanescentes.

2.

Da alardeada inidoneidade do decreto constritivo

No mais, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo processado [
homicídio qualificado, na forma consumada e tentada; pertencimento à organização criminosa; e corrupção de menor
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse contexto, ainda que o d. impetrante busque
desconstituir os indícios de autoria delitiva
, mormente em vista de suscitada
inobservância dos requisitos legais
concernentes à realização do
procedimento de reconhecimento
realizado na fase inquisitiva, nos termos do
art. 226 do CPP
;
deve ser pontuada, primeiro, a
inadequação
da dedução da referida tese em sede de
habeas corpus
, por se tratar de questão que
demanda o revolvimento do arcabouço fático-probatório.

Ainda que assim não o fosse, deve-se registrar que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal,
desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
(STF — AP n. 1032, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022).

Trata-se de entendimento partilhado pelo c.
Superior Tribunal de Justiça
(ex vi do AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 16/8/2022); não sendo demais rememorar que “[...]
eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial
” (AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). — Destaquei.

Dito isso, a análise dos autos revela, a par do reconhecimento realizado pela vítima
Bruno Rafael dos Santos Barreto
, a qual asseverou, à d. autoridade policial, que
reconhecia sem sombra de dúvidas a fotografia de CARLOS EDUARDO como sendo o suspeito que efetuou os disparos de arma de fogo em sua direção e de
Luan
(ID 163854739 – autos n. 1002231-85.2024.8.11.0025), que foram angariados
outros indícios a indicar o possível envolvimento do paciente na empreitada criminosa.

Em primeiro lugar, registro que
CARLOS EDUARDO
, logo após o crime,
realizou postagem em rede social sinalizando
, em tese,
sua

partida da cidade
, vindo, com efeito, em conjunto com o adolescente
K. T. G.
, a ficar alguns dias
fora do Município de Juína/MT
. Além disso, conquanto
CARLOS EDUARDO
tenha aduzido que, na data fatídica, apenas seguiu, de moto, o carro utilizado pelos outros três delinquentes (
Amauri, Adailton
e o adolescente
K. T. G.
), os quais teriam sido, conforme suas declarações, os únicos executores dos crimes de homicídio, sem que
CARLOS EDUARDO
sequer soubesse desse intento; deve-se observar que tal versão dos fatos é
incongruente

não só com os relatos ofertados pelos demais acusados; mas também com o reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima; e com as conclusões alcançadas pelos investigadores após o acesso aos dados extraídos a partir do celular do corréu
Amauri
.

Destaco, em especial, o seguinte excerto do relatório referente à análise de tais dados:

“[...] No terceiro diálogo, também relacionado ao crime de homicídio aqui apurado,
AMAURI ZOPELLARO JUNIOR, vulgo Tubarão/Dom Ruan, conversa com a pessoa de CARLOS EDUARDO DIAS FERREIRA vulgo TRIPA
, numeral telefônico 066 9 9636 - 6420. No diálogo, estabelecido entre as páginas 44 a 51 do relatório de análise,
os suspeitos conversam sobre o crime que acabaram de cometer
. Em horário aproximado de 12h, do dia 26 de julho de 2024, horas após o crime, AMAURI pergunta para CARLOS EDUARDO como ele está;
CARLOS EDUARDO afirma que chegaram no município de BRASNORTE era 5h da manhã, visto que a motocicleta que utilizaram para fugir teria dado problemas técnicos no deslocamento, afirmando que a motocicleta de CAUÃ teria fundido o motor pois estava sem óleo
. Insta salientar que CAUÃ é irmão de AMAURI e auxiliou no momento da execução do crime. Certo áudio encaminhado de AMAURI para CARLOS EDUARDO,
este afirma que escutará o áudio em outra oportunidade, pois na residência onde pernoitaram as pessoas são de boa e ninguém mexe com isso, fazendo alusão ao fato criminoso
. Em um áudio encaminhado às 12h18min,
CARLOS EDUARDO fala para AMAURI que já tem reportagem sobre o fato, porém na reportagem menciona que o veículo era um Corsa, afirmando que não sabiam que era um Celta
. CARLOS afirma ainda que na reportagem apenas menciona que teria alguns caras dentro do veículo, não sabendo informar quem era eram ou quantos eram, ou seja,
CARLOS tenta transparecer que o crime cometido não seria descoberto por desencontro de informações
. CARLOS menciona ainda no mesmo áudio que na reportagem afirma que uma pessoa sofreu disparos de arma de fogo e o outro conseguiu se desvencilhar da investida dos agentes.
CARLOS fala para AMAURI ficar de boa, pois na reportagem fala de um Corsa branco, e o veículo utilizado por eles tratava-se de um Celta branco, porém não contavam com a astúcia dessa equipe de investigação
. No áudio seguinte
CARLOS afirma que CAUÃ estaria perguntando já AMAURI teria entregado as armas já cito ou o CAUÂ tá perguntado se já regatou os trem
; No deslinde da conversa, CARLOS encaminha uma mensagem juntamente com um contato telefônico (VINI) para AMAURI, afirmando que determinada pessoa queria comprar maconha para o uso. AMAURI menciona para CARLOS passar todos os corre para ele, pois ele necessita ganhar dinheiro para pagar a família, ou seja, quitar seus débitos com a Orcrim Comando Vermelho.
Um pouco abaixo, no mesmo contexto do diálogo AMAURI afirma que o motor do veículo utilizado no crime fundiu, CARLOS por sua vez questiona como que o motor do veículo veio a parar
. AMAURI questiona que acredita que o motor estragou
no momento que ele acertou o quebra-molas
.
Insta salientar que imagens de monitoramento próximo ao local do crime flagram os suspeitos rampeando com o referido veículo por cima do quebra-molas
. Em contrapartida, o perito JOÃO JUNGES apreendeu um pedaço de carenagem frontal do veículo utilizado no local do crime, carenagem essa que foi feita a perícia e constatou que se tratava de parte do veículo apreendido com AMAURI momentos após o crime de homicídio, ou seja,
não há qualquer sombra ou sobra de dúvidas a respeito da autoria delitiva e do veículo utilizado
”

(Relatório de ID 170007350 – autos n. 1002231-85.2024.8.11.0025). — Destaquei.

Auferiu-se, ainda, no curso das investigações, o relato de
testemunha de identidade preservada
, a qual asseverou que
os crimes em desfavor de
Bruno
e
Luan
teriam sido perpetrados por CARLOS EDUARDO e
Amauri
, na companhia de
K. T. G.,

por se tratarem as vítimas, em tese, de “
cabriteiros ou PCC
” (ID 163861870 – Pág. 25 – autos n. 1002234-40.2024.8.11.0025).

Nesse cenário, forçoso concluir que eventual
tese negativa de autoria
deve ser
arguida perante o d. juízo natural da causa
, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
; não sendo possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual, os quais são
suficientes
à manutenção do ergástulo.

Nesse ponto, destaco ainda

que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
, bem como por
conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
in verbis
:

“[...]
O ESTADO DE PERIGO que a liberdade do representado se faz presente no que tange ao RISCO À ORDEM PÚBLICA, especificamente pelo “modus operandi”, isso porque as tentativas de homicídio e homicídios consumados ocorreram em cenário de aparente EXECUÇÃO, envolvendo a disputa pelo monopólio do tráfico entre o COMANDO VERMELHO e o PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL em Juína. Desta feita, DEFIRO o pedido de prisão formulado em desfavor do representado
”.

(Decisão de ID 259387669 – Pág. 20). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, cuida-se de dois delitos de
homicídio qualificado
, ou seja, de
acentuada gravidade
, os quais, na forma
consumada
e
tentada
, foram perpetrados
em via pública
, no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho
, desiderato em que os denunciados, na condução de um carro, perseguiram as vítimas, que transitavam de moto, e fizeram com que as duas caíssem do ciclomotor, ensejo em que imediatamente
deram início aos disparos.

Por clareza, transcrevo excerto do relato do ofendido
Bruno
,
in verbis
:

“[...]
QUE seguiam pelo Bairro São Jose Operário e que
em determinado momento um veículo Celta de cor branca com para-choque preto vidro bem escuro, saiu da rua da conveniência do Bairro São José Operário, e que ao avistarem o declarante e Luan aceleraram o carro
e diz: "nois achou que eles tavam bêbado, ai eles chegaram bem perto, e o Luan acelerou,
ai quando eles tavam fazendo a rotária deram dois disparos na nossa direção, ai no segundo quebra molas o Luan reduziu a moto e eles encostou e o rapaz que tava no passageiro gritou para para, na frente da Pax o motorista jogou o carro em cima de nois e o Luan caiu com a moto, ai o carro parou e o cara (passageiro) já desceu atirando deu uns três tiros, ai nois saiu correndo
"; QUE o declarante relata ter visto duas pessoas dentro do carro, e que não sabe dizer se haviam outras, pois viu apenas o motorista e o atirador; QUE o declarante esclarece que
o suspeito efetuou os dois primeiros tiros pela janela do carro
; QUE o declarante não sabe descrever as características do motorista, sabendo apenas informar que se tratava de uma pessoa do sexo masculino, pois apenas o vidro da porta do carona estava aberta; QUE quanto ao atirador o declarante afirma que este era moreno claro, magro, altura mediana acreditando ser entre 1,70 a 1,80 m, cabelo escuro liso, o qual trajava camiseta verde escura, e diz: "ele é moreno, meio bugrinho, da minha altura mais ou menos, tinha voz de muleque bem novo"; QUE
o declarante afirma ter se escondido em um cômodo da AME, e que só saiu quando a Polícia chegou
; QUE LUAN também só saiu do mato quando os policiais chegaram, o qual estava com uma lesão no braço; QUE o declarante não sabe dizer quantos disparos acertaram em Luan; QUE Luan é morador antigo do Bairro São Jose Operário; QUE o declarante mudou-se para o referido bairro a quatro meses; QUE perguntado ao declarante quem frequenta sua residência, respondeu: "o vizinho da frente da minha casa (Thomaz), e o Jhonatan que mora na rua do fundo da minha casa e o Luan"; QUE o declarante não sabe se LUAN tem envolvimento com facção criminosa; QUE perguntado ao declarante se as pessoas que frequentam sua residência são usuário de drogas, respondeu: "não que eu saiba, eles são tudo trabalhador"; QUE THOMAZ pode ser contatado pelo numeral (66) 99681-7099; QUE o declarante não sabe a motivação do crime; QUE o declarante afirma não ter sofrido nenhuma lesão;
QUE apresentado ao declarante fotografia do banco de dados, e que reconhece sem sombra de dúvidas a fotografia de CARLOS EDUARDO DIAS FERREIRA (FOTO 02) como sendo do suspeito que efetuou os disparos de arma de fogo em sua direção e de Luan
”.

(ID 163854739 – autos n. 1002231-85.2024.8.11.0025). — Destaquei.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Além disso, a medida se reveste de idoneidade em face do pacífico entendimento de que se se mostra devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos indícios de
integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023),
como ocorre
in casu
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLOS EDUARDO DIAS FERREIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025